Tribunal: STJ
Processo: 0004672-32.2019.8.16.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808071 - PR (2024/0440263-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: RICARDO DOMINGUES DE BRITO - PR025825
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA LARANGEIRO LTDA.
ADVOGADO
: MÁRCIO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA - PR016379
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
AGRAVO EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE.
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52440662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 547a0905-9cf1-4392-b125-7fc0f6e9cc45

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 547a0905-9cf1-4392-b125-7fc0f6e9cc45

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808071 - PR (2024/0440263-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: RICARDO DOMINGUES DE BRITO - PR025825
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA LARANGEIRO LTDA.
ADVOGADO
: MÁRCIO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA - PR016379
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
AGRAVO EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE.
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (fls. 691-693).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 626):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE. PRETENSÃO DE
Documento eletrônico VDA51795486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: f6c131fd-d200-4cdf-8898-d85aaa8d2de4

RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS. PREVISÃO CONTRATUAL
DE DEDUÇÃO DE FALTA DE LEITE, REPROVAÇÃO DE LEITE, SEGURO
DE FRETE E MATERIAL DE MANUTENÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 113
E
422
DO
CÓDIGO
CIVIL.
VEDAÇÃO
AO
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL DO VOLUME DE
LEITE ENTREGADO PELO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONTO A TÍTULO DE FALTA DE LEITE. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DEMAIS
DESCONTOS
REALIZADOS
EM
CONFORMIDADE
AO
CONTRATADO. VERBA SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDA. RECURSO DE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 649-652).
Nas razões do recurso especial (fls. 656-674), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 113 e 422 do CC, arguindo a necessidade de reforma da decisão que
determinou a restituição dos valores descontados pela recorrente a título de “falta de
leite" uma vez que os descontos em questão não atentam contra a cláusula geral de boa-
fé,
(ii) arts. 141, 492 e 1.013, § 1o, do CPC, arguindo que houve inovação
recursal, estendendo os limites da lide quanto à natureza dos descontos realizados, e
assim quanto à incidência da boa-fé contratual,
(iii)
da
arguindo que deve ser aplicado o prazo
art. 18
Lei n. 11.442/2007,
prescricional de um ano, e
(iv) arts. 406 do CC, 161, § 1o, do CTN e 1o, do Decreto n. 1.544/1995
requerendo a exclusão da utilização da taxa SELIC como índice de atualização,
aplicando-se a correção monetária pela média aritmética simples dos índices INPC e IGP-
DI, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 1.544/1995, além de juros de mora de 1% ao
mês.
No agravo (fls. 696-707), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Quanto à suposta violação dos arts. 113 e 422, do CC e 141, 492, 1.013, § 1o,
do CPC, a Corte local assim se manifestou (fls. 628-629):
14. Conforme consta da planilha apresentada pela cooperativa (mov. 98.4), de
janeiro de 2014 até outubro de 2018, quando finalizado o contrato, foram
Documento eletrônico VDA51795486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: f6c131fd-d200-4cdf-8898-d85aaa8d2de4

efetuados descontos relativos ao seguro de frete, a falta de leite, material de
manutenção, adiantamento realizado e leite fora do padrão, no total de R$
83.884,58 (oitenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e
oito centavos).
15. Tal como observado, há previsão contratual de todos os descontos
realizados. Todavia, referida previsão deve ser interpretada em conformidade
com a cláusula geral de boa-fé (art. 113 e 422 do Código Civil),
consubstanciada nos deveres de lealdade e cooperação entre os contratantes
e na proibição ao comportamento contraditório (non venire contra factum
proprium). Isso porque não é permitido a alguém, por meio de seu próprio
comportamento, criar uma expectativa legítima em outrem para,
posteriormente negar ou não possibilitar sua efetivação.
16. Dentre os deveres inerentes à boa-fé está a prestação de informações
adequadas acerca do cumprimento do contrato, mormente no tocante às
cláusulas que impõem pena em razão da não observância dos critérios de
medição do leite, por exemplo, sob pena de invalidar a cláusula contratual que
dispõe sobre o tema.
(...)
19. No caso, embora haja previsão contratual de descontos relativos à falta de
leite, não há qualquer menção de que a dedução levará em conta o leite
coletado por todos os transportadores prestadores de serviço, inclusive
aqueles terceiros não ligados ao apelante, e será rateada entre eles,
independentemente de não haver diferença na entrega individual.
20. Ao dispor em contrato que a dedução levará em conta “in natura eventual
diferença do leite coletado apurada mediante o comparativo entre os volumes
mensais captados e informados pela CONTRATADA como coletado dos
produtores da{s) Linha(s) ou frota(s) previamente estabelecidas, com aqueles
efetivamente entregues e registrados nas plataformas de pesagem e
recebimento da CONTRATANTE. tendo por base o valor correspondente ao
preço médio final do leite jn natura, ” e, ao mesmo tempo, deixar de
mediracrescido de Funrural e frete individualmente o volume de leite entregado
no barracão de transbordo, misturando-o em um único tanque para posterior
medição, a apelada impossibilita o cumprimento adequado contrato e impede a
verificação da efetiva falta de leite pelo apelado, em evidente comportamento
contraditório.
21. Ao agir assim viola o dever de lealdade, de cuidado, de informação e de
abstenção de conduta que possa por em risco o estabelecido em contrato,
invalidando a cláusula que estabelece desconto em razão da falta de leite.
22. Portanto, cabível a restituição ao demandante dos valores descontados a
título de “falta de leite”, conforme planilha de mov. 98.4."

Assim, rever a conclusão do acórdão, quanto à ofensa à cláusula geral de boa-
fé demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais, é orientação do STJ que “Qualquer outra análise acerca da alegada
ofensa ao princípio da boa-fé e da inaplicabilidade do instituto da supressio, da forma
como trazida no apelo nobre, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o
Documento eletrônico VDA51795486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: f6c131fd-d200-4cdf-8898-d85aaa8d2de4

reexame da prova, o que é, aqui, inviável por força do óbice das Súmulas n.os 5 e 7,
ambas do STJ” (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.382.756/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
11/10/2023)
Quanto à violação do art. 18, da
verifico que o Tribunal de
Lei n. 11.442/2007,
origem não tratou da tese invocada, qual seja, aplicação do prazo prescricional de um
ano. Segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, “a matéria de ordem pública
” (AgInt no
também deve atender ao pressuposto constitucional do prequestionamento
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.821.121/GO,
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)
Por fim, quanto à alegada violação dos arts. 406 do CC, 161, § 1o, do CTN, e
1o, do Decreto n. 1.544/1995, a Corte local assim de manifestou (fl. 631):
Referidos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a
data de cada pagamento (Súmula no 43 do STJ) até a citação, a partir de
quando passará a incidir a taxa Selic, que coaduna juros de mora e atualização
monetária (art. 405 do Código Civil).

Tal entendimento se coaduna com a orientação emanada do e. STJ, segundo
o qual: “Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve
ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa
com outro índice de atualização monetária” (REsp n. 2.117.094 /SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
11/3/2024.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: f6c131fd-d200-4cdf-8898-d85aaa8d2de4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.808.071 / PR
Número Registro: 2024/0440263-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046723220198160077 00769063120248160014 769063120248160014
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO : RICARDO DOMINGUES DE BRITO - PR025825
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA LARANGEIRO LTDA.
ADVOGADO : MÁRCIO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA - PR016379
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52421332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:05
Código de Controle do Documento: 58ecf969-5870-495d-b606-207c9952cd22

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:05
Código de Controle do Documento: 58ecf969-5870-495d-b606-207c9952cd22